Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739457-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELPIDIA PEREIRA BRAGA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Elpídia Pereira Braga contra a decisão de acolhimento de impugnação oposta pela segunda agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda), que reconheceu a ilegitimidade ativa da ora agravante na ação de cumprimento de sentença no processo n. 0714247-50.2022.8.07.0018 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF). Em decisão inaugural, deferi o efeito suspensivo ao recurso (id 51906712). O agravado NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou contrarrazões e diversos documentos anexos (id 52675461). Em homenagem ao princípio da bilateralidade da audiência, nos termos do Código de Processo Civil, artigos 436 e 437, parágrafo único, intime-se a agravante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator